Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-90.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA DO PLANO APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 30, § 1o, LEI 9.656/1998. EQUIPARAÇÃO AO FUNCIONÁRIO DA ATIVA. DESCABIMENTO. Impõe-se o reconhecimento de coisa julgada material da decisão parcial de mérito atinente ao reconhecimento da prescrição, diante da ausência de interposição do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, c/c artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/1998, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. Findo o prazo de prorrogação do contrato, não há direito à equiparação com funcionários da ativa.